Tribunal: TCU
Processo: 016.531/2007-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que não conheceu de recurso de reconsideração contra deliberação que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em processo de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação dos recursos de convênio celebrado para montagem e implementação de instrumentos técnico-legais para o suporte técnico-administrativo de Prefeituras Municipais do Estado do Ceará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Paulo Ramiro Perez Toscano em face do Acórdão 572/2023-TCU-Plenário , que não conheceu de recurso interposto pelo ora embargante, por intempestividade e pela ausência de fatos novos, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, e 287 do RI/TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta deliberação ao embargante.